Tribunal: STF
Processo: ARE 1483365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. CONCEITO ATITUDINAL. BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA. AFASTAMENTO POR LICENÇA-MÉDICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A aplicação da nota de Conceito Atitudinal aos alunos dos cursos de formação da Polícia Militar do Distrito Federal decorre da Portaria PMDF nº 1.109, de 31 de dezembro de 2019, e está regulamentada pela Instrução Normativa DEC nº 60, de 21 de dezembro de 2021.



    2. De acordo com a referida portaria o objetivo do Conceito Atitudinal é avaliar “os valores, princípios éticos e organizacionais e demais fundamentos da vida castrense policial militar, considerados essenciais para a formação integral e para o exercício do cargo policial militar” (Artigo 1º).



    3. Um dos aspectos considerados no Conceito Atitudinal é a participação efetiva do aluno nas aulas e instruções. Aqueles alunos que tiverem a presença confirmada e executaram de forma integral e satisfatória as atividades determinadas pelo instrutor (artigo 5º, incisos I e II da Instrução Normativa nº 60, de 21 de dezembro de 2021), fazem jus ao Bônus de Participação Efetiva (BPE).



    4. Diante disso, para garantir o BPE, o discente deverá participar de todas as aulas e instruções e executar de forma integral e satisfatória as atividades, inclusive as práticas.



    5. A Instrução Normativa em tela estabelece como única hipótese de falta justificada a ausência do discente que se apresentar “formalmente para audiência ou oitiva nas esferas judicial e/ou administrativa, bem como para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa (artigo 18)". E o §3º do artigo 5º do mesmo regramento normativo esclarece que a apresentação pelo discente de “circunstância diversa impeditiva como, por exemplo, uma restrição médica” seria considerada como inexecução da atividade teórica ou prática.



    6. Se a instrução normativa prevê uma única hipótese de falta justificada e deixa claro que a licença médica não justificaria a ausência do discente, é indevida a pretensão da autora de obtenção do Bônus de Participação Efetiva, ante a evidência de que o ato administrativo que indeferiu o BPE pela licença médica foi praticado de acordo com as normas que regem a matéria.



    7. Recurso conhecido e não provido. 8. Recorrente condenada nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, diante do valor irrisório da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente